Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705797-26.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ROSIMEIRE DA SILVA SANTOS ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. EDIFICAÇÃO CONSOLIDADA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. PRÉVIA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 1. Não há violação ao princípio do devido processo legal e ao princípio da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, se as provas documentais trazidas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo possível o julgamento antecipado do pedido. Art. 355, inc. I, do CPC. 2. Em se tratando de obra ou edificação não passível de regularização, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE prevê a sanção de intimação demolitória para que o infrator efetue a demolição em até 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo sem que o proprietário tenha promovido a demolição, esta deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator. Tratando-se de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, a demolição pode se dar de imediato pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, dispensando-se a intimação demolitória. Art. 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018. 3. A legislação que disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização de obras públicas e particulares no Distrito Federal não exige a prévia propositura de ação judicial para que o órgão ou a entidade de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia, promova a demolição de obra erigida em área não passível de regularização. A legislação permite a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em áreas públicas e, nos demais casos, exige a intimação demolitória do infrator para que este promova a demolição da obra em até 30 (trinta) dias. Caso o proprietário não tenha promovido a demolição no prazo estabelecido na intimação demolitória, a demolição deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator. Art. 161, §2°, do Decreto Distrital n. 39.721/2018. 4. O direito constitucional à moradia, à dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade deve ser interpretado em consonância com as demais garantias constitucionais referentes à adequada ordenação do solo e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 5. Apelação da parte autora desprovida. 6. Apelação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios provida. 7. Apelação do réu provida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, todos da Constituição Federal, sustentando que autorizar o ato de demolição do imóvel residencial por ela erigido, independentemente de prévia autorização judicial, afronta o direito social à moradia, corolário dos princípios da dignidade humana e da função social da propriedade. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, todos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque a turma julgadora decidiu a controvérsia com fundamento na Lei Distrital 6.138/2018 e no Decreto 39.272/2018, que a regulamenta. Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Consulta prévia. Alvará de funcionamento. Necessidade do Habite-se. Leis distritais no 4.457/2009 e 5.280/2013. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nos 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1235799 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI Dj-e 27/4/2020) Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). No mesmo sentido, veja-se a Pet 8771 AgR, Relatora, Ministra CÁRMEN LÚCIA, Dje 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029